Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL E DE LAUDO PAPILOSCÓPICO. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), com regime inicial fechado. O recurso busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base em razão de suposta desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem perícia técnica; (iii) examinar a legalidade da exasperação da pena-base em razão dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação se mantém quando a autoria e a materialidade são comprovadas por provas testemunhais, declarações firmes da vítima, imagens de segurança e depoimento de agentes estatais, colhidos sob contraditório.
4. A ausência de reconhecimento formal e de laudo papiloscópico não impede a condenação, desde que outros elementos probatórios robustos atestem a autoria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova quando não for possível a realização de exame pericial, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante.
6. A majoração da pena-base acima da fração usual é legítima quando fundamentada em número expressivo de condenações anteriores, atendendo aos princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suficiência probatória é caracterizada quando há elementos convergentes e idôneos, ainda que ausentes reconhecimento formal ou perícia papiloscópica.
2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mediante prova indireta, se justificadamente inviável a perícia.
3. A exasperação da pena-base pode superar a fração usual desde que concretamente fundamentada nos antecedentes.